Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CÁLCULOS E DEPÓSITOS DE ACORDO COM O JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Definido em julgamento de recursos anteriores que os juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas ao credor/agravante incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, não há como se exigir a incidência do referido encargo quando o devedor/agravado depositou em juízo, em data bem anterior, a quantia a que foi condenado a pagar, estando o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial em consonância com o que foi definido nos autos.
2. Os honorários advocatícios são devidos pelo autor/agravante em decorrência do êxito do réu/agravado em sua impugnação ao cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.
3. Recurso desprovido.